Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. O presente agravo de instrumento guarda perfeita identidade com o agravo de instrumento que transita no ambiente do processo n. 0701489-64.2020.8.07.0000, aviado em 28 de janeiro do corrente ano, ambos originados da mesma decisão editada no processo n. 0739801-43.2019.8.07.0001. Considerando o erro havido, e, ademais, que o recurso originariamente aviado já se encontra em processamento, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, ensejando o cancelamento da distribuição destes autos, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator